Tribunal: STF
Processo: RE 352519
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
MINASCAIXA. NORMA DE DIREITO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Para
divergir do acórdão proferido pelo Tribunal de origem é
imprescindível a análise das normas locais disciplinadoras da
matéria e o revolvimento das provas coligidas para os autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.
Agravo regimental
 não provido.